Tribunal: STF
Processo: Rcl 51011
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marcos Cezar Kaimen em face de decisão do Juiz Federal de Direito da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Londrina, Seção Judiciária do Estado do Paraná, que, em ação proposta pelo procedimento comum, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo reclamante, no sentido de suspender “os efeitos do acórdão prolatado no PAD 3056/2019 de exclusão, assegurando que possa exercer a advocacia”.



    2. O reclamante narra que o Conselho Pleno da Seção do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil impôs-lhe, no referido procedimento administrativo disciplinar, a penalidade de exclusão em razão de três anteriores penalidades de suspensão nos PADs 3.043/2007, 4.317/2010 e 9.893/2015. Afirma, no entanto, que no PAD 4.317/2010 a penalidade foi aplicada “sem a anterior oportunização do exercício pleno do contraditório”, em violação ao decidido por esta Corte na ADI 2.120. Sustenta, assim, que a decisão reclamada, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, mantendo a penalidade, também desrespeitou o referido julgado.



    3. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos “efeitos do acórdão prolatado no PAD 4317/2010, e, por conseguinte, os efeitos do acórdão prolatado no PAD 3056/2019 de exclusão, nos autos do processo de origem, assegurando que possa exercer a advocacia”. Ao final, requer seja “confirmada a liminar e declarada nula a condenação proferida no PAD 4317/2010, e com a imediata comunicação nos autos de origem para que adote as providências cabíveis e julgue aquele feito como melhor de direito e justiça”. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



    7. No caso concreto, o reclamante alega que a decisão reclamada, ao manter a penalidade de exclusão da OAB, aplicada com base em anterior penalidade de suspensão, que teria sido imposta sem prévio exercício do contraditório e ampla defesa, desrespeitou o decidido por esta Corte na ADI 2.120 (Rel. Min. Celso de Mello). 



    8. A controvérsia, no processo de origem, envolve penalidade aplicada pela Ordem de Advogados do Brasil, enquanto que, no paradigma invocado, o Plenário desta Corte analisou a constitucionalidade de norma que promoveu alteração no Estatuto do Policial Civil do Estado do Amazonas (Lei estadual nº 2.271/94), para possibilitar a punição disciplinar antecipada de servidor. Na ocasião, a inconstitucionalidade da norma foi declarada sob o fundamento de que mesmo “a imposição de sanções disciplinares pelo denominado critério da verdade sabida, ainda que concernentes a ilícitos funcionais desvestidos de maior gravidade, não dispensa a prévia audiência do servidor púbico interessado, sob pena de vulneração da cláusula constitucional garantidora do direito de defesa”. Inexiste, assim, a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, tornando-se inviável o prosseguimento da presente reclamação. Na mesma linha, confira-se a Rcl 41.297-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    9. De todo modo, a decisão reclamada afasta o vício alegado pelo ora reclamante, consignando que, ao “menos numa cognição sumária, denota-se daqueles documentos que os processos administrativos foram devidamente instaurados, instruídos e decididos, com regular capitulação dos fatos e notificação para apresentação de defesa e interposição de recurso, não se denotando, assim, a existência das nulidades arguidas”. Registra que “o autor foi devidamente notificado e apresentou defesa prévia (páginas 28/29)” e que, após “sua condenação, foi também notificado e não apresentou recursos (páginas 44/45 e 51) ”. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator